Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação civil. Ação de superendividamento. Improcedência.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas formulado em ação de superendividamento, sob o fundamento de que o autor/apelante não apresentou plano de pagamento em conformidade com a Lei no 14.181/2021, especialmente quanto ao valor do mínimo existencial.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas formulado em ação de superendividamento, em razão do descumprimento do requisito legal de apresentação de plano de pagamento que assegure o mínimo existencial, deve ser mantida.
III. Razões de decidir 3. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, prevê a possibilidade de repactuação de dívidas para consumidores em situação de superendividamento, mediante a apresentação de plano de pagamento em juízo.
4. O art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021, dispõe que o consumidor superendividado pode requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, na qual apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas.
5. O art. 104-B do CDC, também introduzido pela Lei no 14.181/2021, prevê que, na hipótese de não haver êxito na conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.
6. O Decreto no 11.150/2022, que regulamentou a Lei no 14.181/2021, estabeleceu como mínimo existencial o valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do referido Decreto.
7. No caso em exame, o autor/apelante não apresentou plano de pagamento em conformidade com a lei, propondo o pagamento de valor inferior ao da dívida e, além disso, propôs um valor de mínimo existencial superior ao previsto no Decreto no 11.150/2022.
8. Assim, considerando que o autor/apelante não apresentou plano de pagamento que assegurasse o mínimo existencial nos termos da lei e do Decreto no 11.150/2022, a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas deve ser mantida.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 104-A, CDC, art. 104-B, CDC, Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022.